Tribunal: TJES
Processo: 5002525-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002525-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARLI CARDOSO ALVES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002525-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARLI CARDOSO ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

da Comarca de Alfredo Chaves (id 1269081), que deferiu o pedido de internação compulsória de VANDERLI JOSÉ CARDOSO ALVES, filho da Agravada, por ser o primeiro dependente de substâncias entorpecentes.

Em suas razões recursais (id 1269076), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que o laudo médico que ampara o pedido de internação compulsória não atende aos preceitos legais.

Pela decisão interlocutória id 1316235 foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo Agravante.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1467237), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

da Comarca de Alfredo Chaves (id 1269081), que deferiu o pedido de internação compulsória de VANDERLI JOSÉ CARDOSO ALVES, filho da Agravada, por ser o primeiro dependente de substâncias entorpecentes.

Em suas razões recursais (id 1269076), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que o laudo médico que ampara o pedido de internação compulsória não atende aos preceitos legais.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1467237), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos presentes autos que a demanda de origem tem por objetivo a internação compulsória do cidadão VANDERLI JOSÉ CARDOSO ALVES, filho da Agravada, ao fundamento de que este é dependente de substâncias entorpecentes.

Para este propósito, a legislação disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica, recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, tanto quanto possível, as condições do paciente e a específica imprescindibilidade da excepcional medida constritiva, sobretudo por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

Nesta predileção, preceituam o art. 23-A, § 5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001,

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, estabelece de forma expressa o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

No caso dos autos, observa-se que o laudo médico apresentado apenas declara a condição de dependência química do paciente, limita-se a consignar que “a
testo para os devidos fins que o paciente acima descrito é dependente químico e evolui com delírios visuais e auditivos
” (id 1269080).

Observa-se que o referido laudo nada esclarece sobre o tratamento indicado, se ambulatorial ou internação, o tempo necessário, além de sequer haver menção acerca de outros tratamentos eventualmente já realizados ou da impossibilidade da utilização de terapêuticas alternativas.

A orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado contemporâneo ao pedido de internação, e que descreve, de forma suficiente, a real condição do paciente, a necessidade da intervenção e a insuficiência das medidas extra-hospitalares não autoriza a internação compulsória, haja vista a inobservância dos requisitos legais.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. Seu conteúdo, em verdade, limitou-se à indicação do nome do paciente, à informação quanto a ser alcoolatra crônico, com uso de remédios psiquiátricos e necessitar de internação, não havendo nos autos elemento probatório que corrobore a conclusão quanto ao referido risco. IV. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000540, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Ante todo o exposto, conheço do recurso e, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, dou-lhe provimento para suspender a ordem de internação compulsória, sem prejuízo de que o Juízo
a quo

possa, eventualmente, apreciar a questão à luz de novo contexto fático e probatório.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002525-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARLI CARDOSO ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A legislação federal e a estadual disciplinam as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação compulsória, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, tanto quanto possível, as condições do paciente e a imprescindibilidade da medida constritiva, que se afigura excepcional, por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPIRITO SANTO e Agravada MARLI CARDOSO ALVES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.